Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-58.2018.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL referente ao tema 128/STF – ART. 1030, II DO ncpc – Necessidade de reapreciação da questão, de acordo com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128 STF) – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL referente ao tema 128/STF – ART. 1030, II DO ncpc – Necessidade de reapreciação da questão, de acordo com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128 STF) – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual – A modificação do acórdão se faz necessária, de modo a serem aplicados os parâmetros definidos pelas Cortes Superiores, de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ) – Readequação para dar parcial provimento à Apelação e ao Reexame Necessário e excluir a condenação imposta à Fazenda Pública do Estado ao pagamento de honorários advocatícios – Recurso oficial provido em parte e voluntário provido.